Tribunal: TJDFT
Processo: 0755880-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755880-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIO DINIZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva no 0709841-78.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no ID 251091197. Alega que: a) houve a consumação da prescrição; b) excesso de execução. Ouvido, o exequente discorda das alegações lançadas e requer o indeferimento da impugnação - ID 254085435. Pois bem. Da prescrição De início, depreende-se do contido na impugnação que o Distrito Federal sustenta ter se operado na hipótese em comento a prescrição da pretensão executória, haja vista que, segundo argumenta, o prazo previsto para o exercício daquele direito teria findado em 10.03.2025. Anoto que o Sindicato representativo da categoria, na qualidade de substituto processual de seus filiados, ajuizou a ação coletiva no. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação suspenso por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O pedido de prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Em 27.02.2025 foi ajuizada ação coletiva de protesto (0701891-18.2025.8.07.0018), a qual foi acolhida em sede de sentença prolatada naqueles autos, encontrando-se o feito no aguardo do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. Com efeito, o protesto judicial é medida que interrompe a contagem do prazo prescricional, consoante expressa determinação contida no art. 202 do Código Civil, inciso II: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. II - por protesto, nas condições do inciso antecedente. Destarte, ainda que não definitivamente julgada a demanda proposta no intuito de reconhecer a interrupção do prazo prescricional, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento do protesto interrompe a prescrição. Assim, o prazo prescricional teria sido interrompido com o protocolo da ação de protesto e voltado a fluir, pela metade. Desta forma, afasto a exceção substancial peremptória da prescrição. Do Excesso de Execução Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à forma pela qual se deu a incidência da SELIC. Com efeito, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento, o que já foi feito pela parte exequente em seu cálculo. Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado não observou os termos acima consignados, os quais não seguiram corretamente orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicável, quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. 11. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1896771, 07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O executado se insurge contra a constitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, o qual assim estabelece: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. As razões suscitadas, contudo, não se sustentam. Isto, pois, os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, razão não assiste à impugnação apresentada pelo executado no ponto. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento em benefício da parte credora, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, já fixados, e da reserva dos honorários contratuais, bem como a restituição do valor das custas. Havendo RPV, esta limitada a 20 (vinte) salários-mínimos: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor. d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Alega, em síntese, que a decisão impugnada deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executiva, não obstante o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, contado entre o trânsito em julgado da fase de conhecimento (11/03/2020) e a instauração do cumprimento individual (22/07/2025). Sustenta que o protesto judicial coletivo ajuizado pelo sindicato não possui eficácia interruptiva em relação ao cumprimento individual, uma vez que não houve inclusão expressa da exequente no pedido, sendo imprescindível a delimitação dos beneficiários na execução coletiva, nos termos do art. 534, § 1o, do CPC. Ressalta, ainda, que a controvérsia acerca da interrupção da prescrição por protesto judicial coletivo encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.033), motivo pelo qual requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. Aduz que a manutenção da decisão recorrida poderá ensejar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que configura risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Afirma, por fim, a probabilidade do direito invocado, diante do transcurso do prazo prescricional e da ausência de eficácia do protesto judicial coletivo sobre o cumprimento individual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de impedir a expedição de requisitórios até o julgamento do recurso, argumentando que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até a definição da controvérsia pelo STJ, além da condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais. O preparo é dispensado, nos termos da legislação aplicável. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento e não sendo caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. A concessão do efeito suspensivo, no entanto, exige a demonstração simultânea da plausibilidade jurídica da tese deduzida e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos autorizadores da medida postulada. No caso concreto, embora o agravante sustente a ocorrência de prescrição, observa-se que a decisão agravada se fundamentou na interrupção do prazo prescricional em razão do protesto judicial coletivo ajuizado pelo sindicato, nos termos do art. 202, II, do Código Civil e do art. 9o do Decreto no 20.910/32 — entendimento que encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal: “(...) II – RECURSO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL COLETIVO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO OCORRIDA NA SEGUNDA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM POR DOIS ANOS E MEIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. VALOR PRINCIPAL POSTULADO NA EXORDIAL SUPERIOR ÀQUELE INDICADO NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR. (...) IV – RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso do executado. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 2. Caso concreto em que, interrompida a prescrição com o ajuizamento da ação de protesto judicial coletivo, portanto na segunda metade do prazo quinquenal, a prescrição voltou a fluir, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença que homologou o protesto. Prescrição não consumada. (...) 5. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido.” (Acórdão 1933005, 0711933-20.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO DE PROTESTO NÃO VERIFICADA. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra r. sentença que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Popular n. 330730/91), reputou prescrita a pretensão de execução, pelo Distrito Federal, ora apelante, de valores percebidos pelo executado a título de “Adicional de Atividade Legislativa”. (...) 3. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto em 24/3/2003, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, na hipótese, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. (...) 5. Convém ressaltar que o protesto possui aptidão para interromper o prazo prescricional, independentemente de homologação ou manifestação judicial, conforme estabelecido no art. 202, II, do CC e, ainda, no art. 871 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação cautelar de protesto. Esta e. 2a Turma Cível já assentou, em análise de caso análogo,“que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932” (Acórdão 1243028, 07280774520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 10. A par de tal quadro, se o credor, ora apelante, retomou a execução do julgado em relação à apelada antes do decurso do prazo de dois anos e meio, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, razão pela qual a cassação da r. sentença, com subsequente remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito executivo, é medida impositiva. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1621491, 0701036-49.2019.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 05/10/2022.) No que se refere ao perigo de dano, embora exista a possibilidade de expedição de requisitórios, tal circunstância não se mostra irreversível. Eventual acolhimento da tese recursal poderá ser corrigido mediante restituição, não se configurando, portanto, risco grave ou de difícil reparação. Ademais, não é cabível a suspensão do processo com fundamento no Recurso Especial afetado ao Tema 1.033 do STJ, uma vez que a determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior alcança apenas os recursos especiais e os agravos em recurso especial em tramitação na segunda instância ou perante o próprio Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, inexiste fundamento para o sobrestamento do presente feito com base no referido tema, sendo a suspensão admissível apenas quando ainda não operada a preclusão da decisão que apreciou a impugnação. Assim, não se verificam os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal pretendida e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes a juntada de documentos que entenderem pertinentes ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora